Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0721426-57.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA, EMBARGADO: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A DECISÃO I – CARLOS VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA insurge-se contra o despacho desta Presidência (ID 49454545) que, amparado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Sustenta, inicialmente, o cabimento dos presentes embargos, porque, em face da interposição de Recurso Especial pela parte contrária, foi determinado o retorno dos autos ao Órgão julgador, vislumbrando-se eventual divergência entre o decidido pelo colegiado e o tema 1.076 do STJ. Quanto ao mérito, alega que a Segunda Turma Cível, ao julgar os embargos de declaração então opostos, deixou de se manifestar acerca da necessária submissão da matéria ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937-SP (tema 1.075). Assim, por entender que o despacho impugnado deveria determinar que fosse suprida a omissão indicada, pleiteia que os autos retornem à 2a Turma Cível para que “aprecie o tema n. 1.075 de repercussão geral do STF que atribuiu eficácia erga omnes às decisões proferidas em ação civil pública, com respaldo no art. 1.030, II, do CPC”. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O peticionante, como dito, impugna despacho que se limitou a dar cumprimento a sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Isto é, busca-se questionar comando que não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstitui-lo (artigo 1.001 do CPC). A título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma e DJe 26/02/2021)” (AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 28/3/2022). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente recurso foi interposto contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, ante a aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n. 839/STF. 2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Ademais, ainda que assim não fosse, compulsando-se os autos verifica-se que o ora peticionante deixou de impugnar a tempo e modo o acórdão que ora pretende ver alterado, uma vez que publicado o acórdão de ID. 44787002, somente a parte contrária interpôs o recurso próprio (ID. 45805318), operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029